Tribunal: TCU
Processo: 018.574/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização do projeto Voca People· Tour Brasil 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização do projeto "Voca People·- Tour Brasil 2011", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis BSB Agência de Produção de Eventos Ltda. (CNPJ: 09.534.120/0001-43), Jayme Carneiro Peixoto de Almeida (CPF: XXX.686.201-XX) e Roberval Pereira da Silva (CPF: XXX.519.611-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas também a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR 4/12/2015 30.000,00 19/6/2015 180.000,00 17/6/2015 250.000,00 21/6/2011 208.725,63 TOTAL: 668.725,63 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis BSB Agência de Produção de Eventos Ltda. (CNPJ: 09.534.120/0001-43), Jayme Carneiro Peixoto de Almeida (CPF: XXX.686.201-XX) e Roberval Pereira da Silva (CPF: XXX.519.611-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. informar aos responsáveis Jayme Carneiro Peixoto de Almeida (CPF: XXX.686.201-XX) e Roberval Pereira da Silva (CPF: XXX.519.611-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, poderá ser reaplicada a multa do Art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, antes absorvida pela multa do art. 57 do mesmo diploma legal; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, os pagamentos das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para os pagamentos dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.4 e 9.5, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.